Tribunal: TJES
Processo: 5004957-87.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004957-87.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT e JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT e JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LIGAÇÃO. DESRESPEITO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT,
aduzindo o requerente que verificou um desconto em seu benefício previdenciário sob a rubrica CONTRIBUICAO SINDIAPI, que alega desconhecer. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10152587), o requerido informa que o desconto foi efetuado com anuência e ciência do associado, não existindo ato ilícito, muito menos danos suportados pelo promovente.

A sentença (ID 10152599) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos;

2. CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 721,24 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (26/04/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406 §1º do CC.

4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (26/04/2024) em diante pela Taxa Selic, conforme art. 406, §1º do CC
”.

Irresignados, o autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10152603 e 10152608). O requerido informa a validade da contratação, conforme ligação telefônica anexada, impossibilidade de restituição em dobro e ausência de danos morais. O autor busca a majoração dos danos morais.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 10152611).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, não conheço do recurso interposto por
JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

A ciência da sentença se deu com a intimação eletrônica da parte que, de acordo com consulta processual no primeiro grau, ocorreu com registro de leitura do patrono em 19/08/2024, de modo que o prazo recursal findou em 02/09/2024. Todavia, o Recurso Inominado foi interposto somente em 03/09/2024 (ID 10152608), ou seja, quando já encerrado o prazo recursal, o que também foi certificado no ID 10152609.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Em sequência, recebo o Recurso Inominado interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que, embora o recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pelo autor, por meio do link
https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3UvYy85YjEzNTAwMGQ4YWZhYWQ4L0VUWXFpVlZBQk05RHVheHRCUU5rOWZFQm04X2VjN2lmTjFsSlVjNDBLTkRkSkE%5FZT0wVlBCR3Q&cid=9B135000D8AFAAD8&id=9B135000D8AFAAD8%21s55892a36044043cfb9ac6d050364f5f1&parId=9B135000D8AFAAD8%21s82cb8717232d471b9d7205254ecb23a2&o=OneUp
, algumas observações devem ser feitas.

A estratégia usada pela atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final. Tal fato está devidamente comprovado nos autos, eis que em três oportunidades o autor é categórico em afirmar que não tem interesse na contratação e a atendente é insistente e desrespeitosa com o mesmo, sempre impondo sua vontade para colher uma resposta afirmativa.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que o autor não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados do autor, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em verba alimentar).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – SINDIAPI-UGT e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em sequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOAO BATISTA ELIAS DO NASCIMENTO
, vez que intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)